Tribunal: TJMT
Processo: 1018573-91.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018573-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MARIA DA PENHA RAMOS - CPF: 395.894.981-91 (AGRAVADO), MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 727.078.281-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – HONORÁRIOS PERICIAIS – ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ- RECURSO DESPROVIDO.

1. [...] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe 21/5/2014).

2.
Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

AGRAVADA:

MARIA DA PENHA RAMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto com pelo
Município de Cuiabá
, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida por esta Relatora nos autos do Agravo de Instrumento nº
1018573-91.2020.8.11.0000,
indeferiu a liminar pleiteada pelo
Município de Cuiabá
, e, por conseguinte, não suspendeu a eficácia da decisão que, em fase de cumprimento de sentença,

determinou a realização de perícia contábil, atribuindo ao Agravante que custeasse os honorários periciais, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), mediante depósito judicial.

O Agravante assegura que, a
ratio decidendi
(razões de decidir) subjacente ao precedente da Corte Superior não guarda similitude com contornos fáticos da ação de origem (cobrança – URV).

Aduz que,
a teor do art. 95 do CPC, a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais é daquele que requereu a prova (Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes).

Alega que,
a petição de requerimento da liquidação por arbitramento demonstra que a perícia não foi requerida pelo agravante, o que, por si só, já seria razão suficiente para que o custeio da perícia não recaísse sobre o Município de Cuiabá, que não a requereu, mas somente sobre a parte autora.

Assenta que,
quando o ônus recair sobre o beneficiário da Justiça Gratuita, a perícia deve ser realizada por servidor do Poder Judiciário, custeado por recursos do próprio Ente que remunera a Justiça em questão ou, então, por servidor de órgão público conveniado com o Judiciário.

Por fim, requer a reconsideração da decisão, objurgada, com a consequente concessão de efeito suspensivo, para afastar a responsabilidade do Agravante pelo pagamento dos honorários periciais, ou, ainda, a reforma da decisão recorrida, atribuindo-se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais à Agravada, ou ao Estado de Mato Grosso.

A Tutela Recursal foi indeferida (Id. 57600970).

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão lançada por meio do ID. 76028978.

É o breve relato.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Cuiabá
, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida por esta Relatora nos autos do Agravo de Instrumento
1018573-91.2020.8.11.0000,
indeferiu a liminar pleiteada pelo
Município de Cuiabá
, e, por conseguinte não suspendeu a eficácia da decisão que, em fase de cumprimento de sentença,

determinou a realização de perícia contábil, atribuindo ao Agravante que custeasse os honorários periciais, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), mediante depósito judicial.

O Agravo Interno é via recursal contra decisão proferida pelo relator nos termos do art. 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

In casu,
tem-se que o Recorrente pretende não só a rediscussão da causa, mas uma análise da matéria que diz respeito ao próprio mérito da demanda.

Em se tratando de procedimento autônomo de liquidação de sentença, não merece maiores delongas.

Isso porque, a matéria foi submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp Repetitivo nº 1274466/SC -Tema nº 871), oportunidade que o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que;
na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.

[....]
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.

(REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 21/5/2014).

Esse também é o entendimento desta Corte:

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ - INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO NCPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Como é cediço, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp. 1274466/S, devendo a incumbência pelo adiantamento dos honorários periciais ser do devedor, fato que justifica a manutenção do decisum recorrido em todos os seus termos.

2-Tratando-se de decisão unânime de improcedência deste recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 4º do CPC/15.

(Ag 99467/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/1/2018, publicado no DJE 6/2/2018).

Desse modo, não há como acolher a tese da parte Recorrente e, de consequência, ser-lhe concedido efeito suspensivo para afastar a responsabilidade do Agravante pelo pagamento dos honorários periciais arbitrados no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), sustando a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso, pois, aparentemente, inexiste probabilidade de êxito no mérito recursal, notadamente, porque, na Ação de Cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária de cruzeiro real para Unidade Real de Valor (URV), o Agravante foi vencido.

Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo de ordem financeira posto que, o Recorrente não trouxe aos autos, qualquer prova concreta de que sofrerá dano grave ou de difícil reparação, haja vista que o valor fixado a título de honorários periciais, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), guarda correlação com os critérios norteadores para fixação da verba pericial, relacionado diretamente com o trabalho, a média comumente adotada à justa e devida remuneração, já que não se mostram excessivo, tão pouco ínfimos, para remunerar dignamente o trabalho do profissional especializado.

Na apreciação do pedido de efeito suspensivo restou claro que a não concessão, se deu por ausência dos requisitos ensejadores a concessão, pelos seguintes fundamentos:

[...] Assim, não há como acolher a tese da parte Recorrente e, de consequência, lhe ser concedida a liminar de efeito suspensivo, para sustar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso, pois aparentemente, inexiste probabilidade de êxito no mérito recursal, haja vista que na Ação de Cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária de cruzeiro real para URV, o Agravante foi vencido.

Destarte, as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, de modo que mantenho a decisão hostilizada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021